Tribunal: STF
Processo: HC 198856
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO – PRAZO – REDUÇÃO – ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
HABEAS CORPUS – LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus de Goiás/GO, em 31 de agosto de 2007, no processo nº 200603743360, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 1º, incisos I (apropriação de bens e rendas públicas, ou desvio em proveito próprio) e II (utilização, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos), do Decreto-Lei nº 201/1967. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 5 de fevereiro de 2009, deu provimento à apelação da defesa, para absolvê-lo quanto ao crime de apropriação de bens e rendas públicas, redimensionando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, mantido o semiaberto.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proveu, em parte, recurso especial, afastando a perda do cargo público e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, consideradas a ausência de fundamentação concreta e a menor lesividade do fato.
    Inadmitiu o habeas corpus nº 261.353/GO. Deferiu, de ofício, ordem, readequando a pena para 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. 
    Tendo em conta a preclusão maior da condenação em 24 de setembro de 2014, o paciente postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de ter jus à redução do prazo à metade, por contar com mais de 70 anos na data do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual reduzida a pena. O Juízo não acolheu o pedido.
    O Tribunal de Justiça deu provimento a agravo em execução e declarou extinta a punibilidade, observada a prescrição, aludindo ao artigo 115 do Código Penal e destacando ter o paciente idade superior a 70 anos quando da formalização do acórdão referente ao especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu o recurso especial nº 1.566.910/GO, interposto pelo Ministério Público, afastando a prescrição. Ressaltou entendimento da Terceira Seção no qual considerado como sentença o primeiro pronunciamento condenatório, não alcançando o acórdão que a confirma.
    Os impetrantes apontam ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, ante o período entre a sentença condenatória – 3 de setembro de 2007 – e o trânsito em julgado da condenação – 24 de setembro de 2014. Dizem da incidência do artigo 115 do Código Penal, em razão de, na data do julgamento do especial, o paciente contar com mais de 70 anos de idade. Evocam precedentes. Mencionam o habeas corpus nº 89.969, da relatoria de Vossa Excelência, 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam seja assentada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    Consulta, em 17 de março de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou não haver a Quinta Turma conhecido o agravo nos embargos de declaração no recurso especial nº 1.566.910/GO.
    Vossa Excelência declarou prejudicado o recurso extraordinário nº 1.113.480/GO, interposto pelo Ministério Público, ante a apreciação do recurso especial.
    Mediante a petição/STF nº 28.380/2021, os impetrantes, reportando-se ao pronunciamento do Superior Tribunal, por meio do qual afastadas a perda do cargo público e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sustentam constrangimento ilegal considerada a restrição ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Frisam cumprida a pena restritiva de direitos. Reiteram o pedido de implemento de tutela de urgência.
    2. Ante o julgamento, pelo Colegiado, do recurso especial nº 1.113.480/GO, retifiquem a autuação para constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça.
    Por ocasião do exame, em 5 de outubro de 2007, do habeas corpus nº 89.969, de minha relatoria, fui voto isolado quanto à incidência do artigo 115 do Código Penal quando completados 70 anos até o trânsito em julgado da condenação.
    Evoluí, passando a considerar a idade ao tempo da sentença, ante a literalidade do Código Penal, segundo o qual se tem a redução, pela metade, dos prazos de prescrição quando o agente, ao tempo da sentença, contar com mais de 70 anos. Precedentes de minha relatoria: medida acauteladora no habeas corpus nº 178.594, publicada no Diário da Justiça eletrônico em 1º de dezembro de 2020; recurso ordinário em habeas corpus nº 170.818, Primeira Turma, julgado na Sessão Virtual encerrada em 12 de março de 2021.
    Atingindo o paciente a idade após a sentença, revela-se inviável a observância do preceito. Idêntica óptica foi adotada pelo Supremo no julgamento do agravo regimental no habeas corpus nº 143.813, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello, examinado na Sessão Virtual encerrada em 13 de outubro de 2017; habeas corpus nº 84.909, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, apreciado em 22 de fevereiro de 2005; e habeas corpus nº 96.968, Primeira Turma, relator Ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 5 de fevereiro de 2010.
    Não estando em jogo ameaça ou restrição ao direito de locomoção, o habeas corpus não é instrumento adequado a restabelecer o pleno exercício da capacidade eleitoral passiva, considerada articulação de afastamento da inabilitação para o exercício de cargo ou função pública – artigo 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/1967. Conforme fiz ver, em 14 de abril de 2020, ao apreciar o habeas corpus nº 198.856, Primeira Turma, de minha relatoria:
    […]
    2. Observem o cabimento do habeas. É instrumento destinado a preservar a liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente, conforme o disposto no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal:
    Artigo 5º […]
    LXVIII conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
    Esta impetração surge inadequada, uma vez voltada contra ato por meio do qual não acolhido pedido de registro de candidatura em razão da inelegibilidade decorrente da prática de infração político-administrativa. Não se faz em jogo ameaça ou restrição ao próprio direito de locomoção, consideradas as consequências definidas no artigo 4º, incisos VII e VIII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator